Tribunal: TJES
Processo: 5014518-29.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014518-29.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALCYMAR SANGALIA VIEIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014518-29.2021.8.08.0048

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: ALCYMAR SANGALIA VIEIRA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS REDUZIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação movida por

ALCYMAR SANGALIA VIEIRA

em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,
através da qual alega que em março de 2020 o autor teria celebrado acordo de pagamento perante a requerida, no valor de R$ 343,54 (trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavo), em 6 (seis) parcelas. Contudo, teria descoberto que seu nome se encontrava negativado, impedindo que financiasse imóvel, pelo que postula declaração de inexistência/inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.

Uma vez interposto recurso inominado pela parte requerida, o autor apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal, a empresa requerida requer a improcedência dos pedidos constantes na inicial além de requerer subsidiariamente a reforma da r. sentença pois aponta que o dano moral foi arbitrado em valor a maior do que pedido pelo autor (
ultra petita
).

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) OBRIGAR a
requerida a proceder a baixa das negativações, confirmando-se os efeitos da tutela de urgência concedida (id. 9641598), com registro de que o órgão mantenedor informou já ter realizado a baixa dos apontamentos (id. 10370152);

b) CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser parcialmente reformada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

O autor juntou aos autos provas de que houve o acordo de parcelamento de débitos em novembro de 2020 (Id. 1984490), bem como os comprovantes de pagamento (Id. 1984490). Diante disso, restou claro o pagamento dos débitos que a requerida alega que o autor ainda possui, não havendo em que se falar em inadimplência, visto que a tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar que não houve quitação dos débitos.

Assim, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Portanto, coaduno com o entendimento do juiz de piso conforme dispôs:

Com efeito, em que pese as alegações defensivas, tratando-se de relação de consumo e evidenciada a hipossuficiência do consumidor perante a fornecedora, considerando que o requerente juntou aos autos termo de acordo de parcelamento de débitos, efetuado em novembro de 2020, portanto, posterior ao vencimento das parcelas anteriormente em aberto, caberia à requerida ter juntado aos autos prova inequívoca de que o acordo realizado se relacionaria a outros débitos que não o do período de outubro de 2019 a fevereiro de 2020, que corresponde às negativações, senão veja-se.

Desse modo, diante da sucumbência da requerida em comprovar a origem do acordo entabulado entre as partes e efetivamente quitado pelo requerente (id. 9622507), acolhe-se as alegações autorais de manutenção indevida de negativação, porquanto demonstrado a novação objetiva da obrigação em 27.11.2020 (acordo de parcelamento) e, conforme consulta do extrato do SERASA em 04.10.2021, as restrições creditícias se mantiveram,
pelo que se defere o pedido de declaração de inexigibilidade do débito decorrente das negativações, obrigando-se a ré a promover a baixa dos apontamentos, no prazo de trinta dias corridos,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Dessa forma, entendo que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

No presente caso assiste razão ao recorrente ao demonstrar a condenação
ultra petita
, visto que o autor em sua inicial requereu danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, não pode o juiz condenar o requerido em valor superior ao pedido., nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.